Tribunal: TJPA
Processo: 0018672-94.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018672-94.2016.8.14.0401

APELANTE: WALTER COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0018672-94.2016.814.0401

ORIGEM
:

2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: WALTER COSTA

REPRESENTANTE LEGAL: HAMILTON GUALBERTO – OAB-PA 1.340

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINSD CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATOAPROPRIAÇÃO (ART. 312, CAPUT, C/C ART. 71, CP). REGIME INICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. NULIDADE PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
I.
CASO EM EXAME

1. Tratase de recurso de apelação interposto por WALTER COSTA, contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de BelémPA, que o reconheceu autor do crime de peculatoapropriação, previsto no art. 312, caput, c/c art. 71, do Código Penal, aplicando-lhe pena definitiva de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se, preliminarmente a suposta nulidade por cerceamento de defesa. No mérito: i) Há provas suficientes para condenação; ii) possibilidade de desclassificação para o delito de apropriação indébita; iii) Da ocorrência da continuidade delitiva e iiii) se o magistrado
a quo
fundamentou
escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Alegada nulidade processual em razão de supostas irregularidades nas intimações, sob a argumentação de que apenas um dos patronos teria sido cientificado. A preliminar é rejeitada, pois o ato de intimação realizado em nome de advogado regularmente constituído configura forma hábil e suficiente para a validade do ato, salvo pedido expresso de intimação simultânea de todos os causídicos, o que não consta da procuração dos autos; além disso, não se aponta prejuízo concreto, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563, CPP).

4. A materialidade e a autoria do crime encontram-se demonstradas pelo conjunto probatório documental e testemunhal, notadamente relatórios de fiscalização da arrecadação extrajudicial, notificações expedidas ao cartório, procedimento administrativo disciplinar e demonstrativos de valores não recolhidos, bem como pelos depoimentos harmônicos de servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que confirmam a inadimplência reiterada do recorrente quanto ao repasse das verbas públicas arrecadadas.
5. Inviável a desclassificação do crime para apropriação indébita (art. 168, CP), sob o fundamento de inexistência de condição de funcionário público por parte do apelante. Titulares de serviços notariais e registrais exercem função pública por delegação estatal (CF, art. 236), sendo equiparados a funcionário público para fins penais (CP, art. 327), motivo pelo qual a conduta de reter dolosamente verbas de taxas FRJ e FRC, de repasse obrigatório ao erário, configura peculatoapropriação.

6. Correto o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71), em razão da pluralidade de condutas praticadas em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, ao longo do ano de 2015, no mesmo cartório, mediante idêntico expediente de não repasse das verbas arrecadadas.

7. Não se verifica prescrição, porquanto o lapso entre o recebimento da denúncia (18/08/2015) e a sentença condenatória (28/07/2025) não excede o prazo prescricional de 12 (doze) anos previsto para a pena de 04 anos e 10 meses (CP, art. 109, III), considerados ainda os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da sentença (CP, art. 117, I e IV).

8. A fixação da penabase dentro dos limites legais, com valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, mostrase adequada, à vista do expressivo montante apropriado, da reiteração da conduta e do prejuízo ao erário. a “primariedade”, como informação de primeira fase, não configura atenuante legal, mas, na falta de recurso ministerial, não se pode agravar a situação do reu (princípio da non reformatio in pejus). na terceira fase, na ausência de causa de diminuição, mas existindo aumento pela continuidade delitiva (CP, art. 71), mantémse o quantum de pena fixado na sentença, bem como o regime inicial semiaberto, compatível com a pena aplicada e o disposto no art. 33, § 2.º, “b”, do Código Penal.

VII.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e negado provimento, mantendose a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

TESE DE JULGAMENTO
: A configuração do peculatoapropriação por titular de serviço notarial, a adequada aplicação da continuidade delitiva (art. 71, cp) e a manutenção da penabase e do regime inicial, dentro dos parâmetros legais, impõem a negativa de provimento ao recurso defensivo, não se revelando violado o princípio da individualização da pena (CF, art. 5.º, XLVI).

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

- Constituição Federal, art. 5.º, inciso XLVI; art. 93, inciso IX;

- Código Penal Brasileiro, arts. 14, II; 59; 65; 68; 71; 109, III; 117, I e IV; 312, caput; 327; 5.º, § 2.º (princípio da não confissão de culpa sob pena de silêncio); art. 33, § 2.º, “b”;

- Código de Processo Penal, art. 563;

- CPC/2015, art. 272, § 5.º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STJ – AgInt no REsp 1.795.060/SP
, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 09/09/2019:
AgInt no REsp 1.784.631/SP
, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 23/04/2021:

REsp 1.849.857/SC
, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 02/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
NEGAR

PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0018672-94.2016.814.0401

ORIGEM
:

2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: WALTER COSTA

REPRESENTANTE LEGAL:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINSD CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
WALTER COSTA
,

contra a sentença prolatada
pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém-PA
, que o condenou à pena definitiva de
4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, pela prática do crime tipificado no artigo
312, “caput”, c/c art. 71 do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
em síntese
:
(id.32083232)

“
(...) Após fiscalização feita pela Divisão de Acompanhamento e Controle da Arrecadação dos Serviços Extrajudiciais do Tribunal de Justiça, foi constatado que o Cartório Extrajudicial do 2º Ofício - Walter Costa -, cujo Oficial Titular era o denunciado, estava deixando de recolher ao Poder Judiciário paraense a taxa de fiscalização relativa ao Fundo de Reaparelhamento do Judiciário (FRJ) e a taxa de custeio do Fundo de Registro Civil (FRC), sendo tais fatos comunicados à Coordenadoria Geral de Arrecadação, da Secretaria de Planejamento, Coordenação e Finanças do Tribunal, que por sua vez levou ao conhecimento da Corregedoria da Região Metropolitana de Belém, para as providências cabíveis. Em 28 de janeiro de 2016, por determinação da Corregedora da Região Metropolitana, foi instaurado um Processo Administrativo Disciplinar para apurar esses desvios, sob a presidência da Juíza Auxiliar da Corregedoria, doutora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO.

Cumprindo com o seu mister, a comissão apurou que o senhor WALTER COSTA, Oficial Titular do Cartório do 2º Oficio de Registro de Imóveis, não enviava o Boletim de Emolumentos ao setor competente do Tribunal, de janeiro a março e de maio a dezembro de 2015, deixando de recolher aos cofres públicos valores relativos a taxa de fiscalização do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário (FRJ), no valor de R$ 1.416.498,16 (um milão, quatrocentos e dezesseis mil, quatrocentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos) e a taxa de fiscalização do Fundo de Registro Civil (FRC), na quantia de R$ 353.379,21 (trezentos e cinquenta e três mil, trezentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos), totalizando R$ 1.769.877,37 (um milhao, setecentos e sessenta e nove mil, oitocentos e setenta e sete mil e trinta e sete centavos), apropriando-se desse dinheiro desviado, em proveito próprio. Vale frisar que, apesar de haver sido notificado diversas vezes para saldar a dívida, inclusive sendo a ele dada a oportunidade de parcelamento, o denunciado se manteve inerte, demonstrando cabalmente sua intenção de se apropriar do recurso público desviado. Por conta dessas ações, WALTER COSTA foi afastado provisoriamente da função durante o Procedimento Administrativo e concluído este, recebeu como penalidade a perda da delegação, tudo na forma legal. ”

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no
artigo
312, “caput”, c/c art.69, do Código Penal Brasileiro
.

Relatório de Fiscalização da Arrecadação da serventia Extrajudicial 2º Ofício de Registros de Imóveis Comarca de Belém-PA. (id.32083246-32083248)

Portaria nº 012/2016-CJRMB. (id.32083261-pág.9)

Procedimento Administrativo Disciplinar. (id.32083332)

A Denúncia foi recebida em
18/08/2016
(id.32083333);

A citação do réu (id.32083333-pág.4)

Resposta à acusação (id.32083334);

Termo de Audiência (id.32083358; 32083358; 32083364; 32083370; 32083379; 32083379; 32083402; 32083410; 32083425; 32083426)

Mídias de audiência. (id.32083367; 32083433-32083431)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.32083487)

Alegações finais do Ministério Público (id.32083440)

Mandado de Prisão. (id.32083449-pág.1)

Revogação da prisão. (id.32083471)

A
sentença fora prolatada (id.32083490
), o juízo a
quo,
considerando parcialmente procedente a denúncia contra o réu
WALTER COSTA
, condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 312, “caput”, c/c art. 71 do CPB
.

Em
razões recursais (id.33375773
) pleiteia: a) nulidade processual por ausência de regular intimação da defesa; b) insuficiência probatória; c) desclassificação da conduta para o delito de apropriação indébita; d) reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e e) absolvição.

Em
contrarrazões (id.
34588875),
Ministério Público
manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso interposto pelo Ministério Público

Nesta instância superior
(id. 34967001), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures,
trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
WALTER COSTA
,

contra a sentença prolatada
pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém-PA
, que o condenou à pena definitiva de
4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, pela prática do crime tipificado no artigo
312, “caput”, c/c art. 71 do Código Penal Brasileiro
.

PRELIMINAR

DA NULIDADE PROCESSUAL – EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA

A defesa sustenta irregularidade nas intimações, sob alegação de que apenas um dos patronos teria sido cientificado, dificultando o exercício da ampla defesa.

Sem razão.

Compulsando a procuração acostada nos autos (id.32083336), observo ausência de requerimento expresso de intimação simultânea de todos os causídicos, muito pelo contrário, constando no final do documento do mandato a expressão “(...) atuando em conjunto ou separadamente (...).”

Ressalte-se ainda que as audiências realizadas (ids.32083358; 32083370 e 32083379) em todos esses os atos processuais se fez presente unicamente o causídico Hamilton Ribamar Gualberto – OAB-PA 1340, inclusive apresentando recurso de apelação.

(id.32083491)

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, inexistindo pedido expresso de publicação exclusiva em nome de determinado patrono, considera-se válida a intimação realizada em nome de qualquer advogado habilitado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO ESPECÍFICO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento desta Corte é de que, "havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato ( CPC/2015, art . 272, § 5º)" ( AgInt no REsp n. 1.795.060/SP, Rel . Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 9/9/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1784631 SP 2018/0323576-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021)

Além disso, a parte recorrente não demonstrou prejuízo concreto, incidindo o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP.

Rejeito, pois, a preliminar.

DO MÉRITO

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

Consta da denúncia que o apelante, na condição de titular de serventia extrajudicial, deixou de recolher aos cofres públicos valores correspondentes às taxas de fiscalização do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário – FRJ e do Fundo de Registro Civil – FRC, apropriando-se indevidamente da quantia total de R$ 1.769.877,37.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo conjunto documental constante dos autos, notadamente: relatórios de fiscalização da arrecadação extrajudicial; notificações expedidas ao cartório;

procedimento administrativo disciplinar instaurado no âmbito do Tribunal de Justiça e demonstrativos de valores não recolhidos.

A autoria igualmente restou evidenciada pela prova oral produzida em juízo.

As testemunhas Graciella M. Lima, Salim Herbert e Cunha Miranda e Gilmar Dias Jatene, servidores vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, confirmaram que o cartório sob titularidade do apelante permaneceu inadimplente quanto ao repasse das verbas públicas arrecadadas, mesmo após reiteradas notificações administrativas e oferta de parcelamento.

Os depoimentos foram harmônicos e convergentes, demonstrando que o recorrente, detentor da administração da serventia, deixou de encaminhar boletins de emolumentos e de efetuar o recolhimento obrigatório das taxas legalmente devidas.

Assim, o acervo probatório é robusto e suficiente à manutenção do édito condenatório.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PECULATO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA

A defesa pretende a desclassificação para o crime de apropriação indébita (art. 168 do CP), sob o argumento de que o apelante não ostentaria condição de funcionário público.

A tese não prospera.

Nos termos do art. 327 do Código Penal, equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, bem como quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública.

Os titulares de serviços notariais e registrais exercem função pública por delegação estatal, nos termos do art. 236 da Constituição Federal, submetendo-se, para fins penais, à equiparação prevista no art. 327 do Código Penal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que delegatários de cartórios extrajudiciais podem figurar como sujeitos ativos do delito de peculato quando se apropriam ou desviam valores recebidos em razão da função.

Delegatários exercem função pública e, ao gerir emolumentos (taxas) que pertencem, em parte, ao Estado ou são de fiscalização pública, a apropriação configura peculato.

No caso concreto, os valores relativos às taxas FRJ e FRC ingressavam na esfera de disponibilidade do apelante em razão direta da delegação pública exercida, sendo de repasse obrigatório ao erário.

A retenção dolosa e reiterada das quantias caracteriza o delito de
peculato-apropriação
, previsto no art. 312, caput, do Código Penal.

Inviável, portanto, a pretendida desclassificação.

DA CONTINUIDADE DELITIVA

Correta a sentença ao reconhecer a continuidade delitiva.

As condutas foram praticadas em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, ao longo do ano de 2015, no mesmo cartório e mediante idêntico expediente de não repasse das verbas arrecadadas.

Aplicável, pois, o art. 71 do Código Penal.

DA PRESCRIÇÃO

Também não assiste razão à defesa.

Considerada a pena concretamente aplicada (
04 anos e 10 meses de reclusão
), incide o prazo prescricional de
12 (doze) anos
, nos termos do art. 109, III, do Código Penal.

Entre a data do recebimento da denúncia
18/08/2015
e a prolação da sentença condenatória em
28/07/2025
, transcorreram 9 (nove) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias, bem como entre esta e o presente julgamento, não transcorreu lapso superior ao prazo legal.

Ademais, o recebimento da denúncia e a sentença condenatória constituem marcos interruptivos da prescrição, ex vi do art. 117, I e IV, do Código Penal.

Não há prescrição a reconhecer.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

No tocante à pena-base, embora a sentença tenha valorado negativamente culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, observa-se fundamentação idônea, especialmente diante: do expressivo montante apropriado; da reiteração da conduta ao longo de vários meses

e do prejuízo causado ao erário, logo não há qualquer reparação a ser feita na primeira fase da dosimetria da pena.

Na segunda fase: Todavia, verifico
equívoco técnico
no reconhecimento da chamada “atenuante da primariedade”, circunstância não prevista no art. 65 do Código Penal.

A primariedade constitui dado valorável na primeira fase da dosimetria, não configurando atenuante legal.

Entretanto, como inexistente recurso ministerial buscando majoração da pena, inviável o agravamento da situação do réu, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Na terceira fase, não havendo causa de diminuição, mas presente causa de aumento pela continuidade delitiva (art. 71 do CP), em razão de diversas apropriações do mesmo bem jurídico em momentos distintos ao longo de 2015, mantenho o quantum de pena fixado na sentença.

Mantém-se, portanto, a reprimenda fixada na sentença.

Igualmente deve ser preservado o regime inicial semiaberto, compatível com o quantum da pena e com o disposto no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026